Tribunal: TJSP
Processo: 1002410-87.2018.8.26.0291
Classe: Apelação Cível / Duplicata
Órgão julgador: Henrique Rodriguero Clavisio
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-22
Data de publicação: 2020-06-23

Ementa:
Ação monitória – Citação não realizada – Extinção do feito em virtude da não adoção de providências para a distribuição de carta precatória para viabilizar a citação da requerida – Ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo – Extinção com fulcro no artigo 485, IV do CPC – Patrono do autor regularmente intimado – Desnecessidade da prévia intimação

Ementa:
Ação monitória – Citação não realizada – Extinção do feito em virtude da não adoção de providências para a distribuição de carta precatória para viabilizar a citação da requerida – Ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo – Extinção com fulcro no artigo 485, IV do CPC – Patrono do autor regularmente intimado – Desnecessidade da prévia intimação pessoal do autor – Inaplicabilidade do artigo 485, §1o do CPC – Sentença mantida – RITJ/SP, artigo 252 - Assento Regimental no 562/2017, art. 23.
Recurso não provido.